Tribunal: TCU
Processo: 003.674/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Pedro Antônio Vilela Barbosa em face do Acórdão 1.605/2022-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 10.042/2018-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Pedro Antônio Vilela Barbosa em face do Acórdão 1605/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 10042/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 12076/2018-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.